Tribunal: STF
Processo: HC 236368
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Eugênio Carlo Balliano e outros em favor de E. F., em face da decisão que assentou a intempestividade de recurso especial.



    Narra, em sua petição, que o paciente foi condenado como incurso no arts. 241B e 241D, parágrafo único, I e II, da Lei 8069/90, na forma do art. 69, do CP, ao cumprimento da pena de 107 (cento e sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado (eDOC 1, p. 3).



    Contra a sentença, a defesa interpôs apelação ao tribunal de justiça estadual, cujo acórdão deu parcial provimento ao recurso da defesa para absolver o paciente quanto ao delito de estupro tentado e reconhecer a continuidade delitiva entre os demais crimes sexuais, impondo-lhe o cumprimento da reprimenda corporal de 45 (quarenta e cinco) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado. (eDOC 1, p. 5)



    Irresignada com o acolhimento parcial da apelação, interpôs recurso especial, “em uma parte, negou seguimento, com espeque no artigo 1030, inciso I, alínea "a", 2ª figura, do Código de Processo Civil, e artigo 638 do Código de Processo Penal, e na outra, não o admitiu, com base no artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil” (eDOC 6) Agravou dessa decisão e a Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo por reputar o recurso especial intempestivo. (eDOC 10)



     Sem sucesso, foi manejado pela defesa agravo regimental, o qual teve seu provimento negado (eDOC 13). 



    Neste writ, a defesa sustenta a tempestividade do recurso especial.



    Alega que “embora a publicação do v. acórdão recorrido tenha se dado aos 3 (três) dias do mês de dezembro de 2021 (sexta-feira), o prazo para interposição de recurso especial se iniciou no dia no dia 6 (seis) de dezembro (segunda-feira – primeiro dia útil subsequente) e findaria no dia 20 (vinte) de dezembro.” Defende que “diante da suspensão dos prazos processuais em razão do recesso forense, o prazo para a interposição do reclamo constitucional somente se expirou no dia 7 (sete) de janeiro de 2022, data em que efetivamente foi protocolizado o reclamo.” (eDOC 1, p. 8)



    Pleiteia a concessão “a concessão da liminar aqui postulada para o fim imediato de se declarar a nulidade das decisões e acórdãos prolatados perante o Egrégio Tribunal da Cidadania, para, no mínimo, se determinar o SOBRESTAMENTO da ação penal” e após, sua ratificação. (eDOC 1, p. 12). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, observo que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não caber ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em casos de abuso de poder ou flagrante ilegalidade (cf. HC 180.684 AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2020; HC 180.972 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; HC 120.223/PE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.2.2014; HC 127.652/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.6.2015; e HC 125.024/DF, Rel. Rosa Weber, DJe 13.8.2015). Entretanto, não vislumbro ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, a qual transcrevo para melhor compreensão da controvérsia:



    “Cuida-se de agravo interposto por E F, contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 02 e n. 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015. 



    Mediante análise do recurso de E F, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 03/12/2021, sendo o recurso especial interposto somente em 07/01/2022. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. 



    Registre-se que, sendo os recursos protocolados na origem, todas as suspensões de prazo que interfiram na contagem do prazo recursal, exceto os feriados nacionais, devem ser comprovadas por documentos idôneos, o que não ocorreu no caso concreto (AgInt no AREsp n. 2.140.372/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt nos EAREsp n. 1.933.921/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.). 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.” (eDOC 10)



    Em sede de agravo regimental, manteve-se o ato da Ministra Presidente Maria Tereza de Assis Moura, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO APÓS LAPSO DE QUINZE DIAS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS POR FORÇA DE NORMA LOCAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O prazo para interposição dos recursos em matéria criminal são contínuos e peremptórios, nos termos do art. 798 do CPP, não havendo interrupção ou suspensão nos feriados, conforme jurisprudência do STJ. 2. É orientação desta Corte que "cabe à parte comprovar a ocorrência de suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriados, recesso forense e ponto facultativo locais, entre outros motivos, a fim de demonstrar a tempestividade recursal" (AgInt no MS 28.280/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). 3. A parte foi considerada intimada do acórdão recorrido no dia 03/12/2021 e o recurso especial foi interposto em 07/01/2022, portanto, fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos dos arts. 994, VI, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Por pertinente cito o disposto no art. 798 do CPP: 




     Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Verifico que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 03.12.2021 (sexta-feira), com início do prazo para interposição do recurso especial em 6.12.2021 (segunda-feira) e término em 20.12.2021 (segunda-feira). O especial somente foi interposto em 7.01.2022. 



    Como já demonstrado na decisão ora agravada, cabe ao recorrente a comprovação de feriado local no momento da interposição recursal, sob pena de caracterização de intempestividade. No caso, no momento da interposição do recurso especial o ora paciente, em sua petição restou silente, apenas anexando ao final da mesma “Comunicado” do Órgão Especial, de 25/9/2013, o qual, aprovou a compilação do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e cópia da Resolução 244/2016-CNJ. Da leitura dessa última extrai-se:



    “Art. 1° Os Tribunais de Justiça dos Estados poderão suspender o expediente forense, configurando o recesso judiciário no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, garantindo atendimento aos casos urgentes, novos ou em curso, por meio de sistema de plantões.”



    Não há, portanto, alguma comprovação que o tribunal local tenha suspendido o expediente forense no período de 20.12.2021 - 06.01.2022.



    Desse modo, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é consentânea com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte em casos análogos:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso extraordinário. Ausência de comprovação da ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo. 1. O recurso extraordinário é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. 2. Compete ao recorrente comprovar a suspensão do prazo ou feriado local por ocasião da interposição do recurso (art. 1.003, § 6º, do CPC/2015). 3. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1461304 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 7.12.2023) (grifos acrescidos)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 3. Não configuradas as hipóteses legais de embargabilidade, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.” (ARE 1431813 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 17.10.2023)



    “HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.” (HC 193239, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2021)



    Assim, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal no acórdão proferido pelo STJ passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente